Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-13.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000669-13.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: IVANI NOBRE DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA, ADRIANA NOBRE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição de valores e condenou a instituição financeira à indenização por danos morais, diante de fraude contratual bancária.

Fato relevante. Autora, idosa e
hipervulnerável
, foi vítima do denominado “golpe da falsa portabilidade”, mediante contato telefônico de fraudador que, se passando por representante do banco, induziu a contratação fraudulenta de novo empréstimo e pagamento de boleto falso.

Decisão de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no serviço e determinou a reparação pelos danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser exonerada da responsabilidade civil por se tratar de fraude perpetrada por terceiro; e (
ii
) saber se, no caso, restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva para fins de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a jurisprudência consolidada impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

A autora foi induzida a contratar empréstimo fraudulento e a pagar boleto falso, sendo evidente a falha na prestação do serviço, notadamente no sistema de segurança bancária.

A responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo excludente de responsabilidade aplicável no caso concreto.

As instituições financeiras devem adotar mecanismos eficazes de segurança, especialmente em contratações digitais com consumidores vulneráveis, como aposentados e pensionistas.

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos, é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de sua atividade, por se tratar de fortuito interno. 2. Restando comprovada a falha na segurança bancária e o nexo causal entre o serviço defeituoso e os prejuízos suportados pelo consumidor, é devida a reparação por danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 7º,
p.u
., 14 e 25; CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; STJ,
Rcl
8.946/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.10.2012; STJ,
AgRg
no
AREsp
142.315/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.09.2012; TJDFT, Apelação Cível 0724424-95.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº
8000669-13.2023.8.05.0254
, em que figuram como Apelante
BANCO AGIBANK S.A.
,
e como Apelado
IVANI NOBRE DA SILVA
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA